Tribunal: STJ
Processo: 0801495-09.2023.8.19.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167496 - RJ(2026/0036234-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELIO ANIZIO DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO MARZOLLO NEVES - RJ110677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
, Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR
STJ,
,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018;
AREsp 3.012.529/SC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.11.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 031f3b19-b95d-4e02-9a3d-f51e120c5158

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 031f3b19-b95d-4e02-9a3d-f51e120c5158

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167496 - RJ(2026/0036234-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELIO ANIZIO DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO MARZOLLO NEVES - RJ110677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
, Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR
STJ,
,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018;
AREsp 3.012.529/SC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
HELIO ANIZIO DIAS
da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial, à luz do
parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica, com incidência
art. 253,
da Súmula
(e-STJ, fls. 413-414).
182/STJ
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, asseverando que "todas as alegações de violação a dispositivo de lei federal, bem
como o dissídio jurisprudencial foram deduzidos de modo inteiramente conforme os requisitos
legais, regimentais e sumulares" (e-STJ, fl. 422).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos:
Súmula 7 do STJ (alegação de coação moral irresistível);
a)
b)
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (alegação de inépcia da denúncia
superada com a sentença condenatória; inviabilidade de reconhecimento da causa de diminuição
de pena do
§ 4o, da
ao portador de maus antecedentes e reincidência;
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
a elevada quantidade de drogas apreendidas justifica a elevação da pena-base).
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados óbices.
Alegou, ainda de modo genérico, que o agravante não seria o autor dos fatos, e que em outros
casos teria sido acolhida a alegada violação dos artigos 41 do CPP e 22 do CP. Citou, ainda, um
Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

julgado a respeito do reconhecimento do tráfico privilegiado em hipótese que não se amolda ao
caso dos autos, na medida em que o agravante tem maus antecedentes e é reincidente (e-STJ, fls.
169-180).
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
, relatora
AREsp n. 1.789.363/SP
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RHC n.
relator
128.660/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/8/2020,
)
24/8/2020.

Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
,
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro
(EAREsp n. 746.775/PR
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Por fim, "Para se evitar a negativa de seguimento do recurso por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, 'é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na
distinguishing
' (AgRg no AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
hipótese
AREsp n. 2.278.302/SP
Sexta Turma, julgado em
DJe de
." (EDcl no AgRg no
26/9/2023,
3/10/2023)
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.472.410/RS
19/11/2025,
DJEN de
grifou-se.).
27/11/2025,
Corrobora:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVO DE A M. CRIMES DO
DO CP. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E
ART. 333
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VI
ART. 387,
DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 2) AGRAVO DE O F. AGRAVO
QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória de
admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
6. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida (AgRg nos Edcl no
) demonstrando-se
Aresp n. 1.096.124/SP
(ut, AgInt no
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
.
AREsp n. 1.566.560/RJ
19/2/2020)
7. Agravo de A M conhecido para negar provimento ao recurso especial a não
conhecido o agravo de O F."
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
(AREsp n. 3.012.529/SC
Turma, julgado em
DJEN de
com destaque.)
18/11/2025,
28/11/2025,
Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f3d441a3-04be-4046-93ae-40a10a5a8362

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0036234-9
AREsp 3.167.496 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08014950920238190043 202524702235 8014950920238190043
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELIO ANIZIO DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO MARZOLLO NEVES - RJ110677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELIO ANIZIO DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO MARZOLLO NEVES - RJ110677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155098212182548@
2026/0036234-9 - AREsp 3167496 Petição : 2026/0034576-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:43
Código de Controle do Documento: 8ED59515-0176-4779-B732-05E5A78AD0E8